Tribunal: TJES
Processo: 5026957-47.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026957-47.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIKELEN MENDES PIRES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para o fim de determinar que descontos referentes ao empréstimo consignado nº458168476, seja efetuado na conta nº0107816-2, agência 3349, todo 10º dia de cada mês, enquanto perfurar as parcelas do empréstimo.

Nos termos do recurso interposto pelos autores, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que a ausência do desconto no mês de outubro/21 e novembro/21 constituem falha na prestação de serviço bem como dano moral “ in re ipsa”, motivo pelo qual requer que o requerido/recorrido seja condenado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivos, cabível e defere-se o pedido de assistência judiciária gratuita a parte recorrente, nos termos do art. 98 do CPC de 2015.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a autora/recorrente contratou empréstimo pessoal no ano de 2018 e renovou no ano de 2020, ao tempo da contratação a autora/recorrente era funcionária pública na Prefeitura Municipal de Vitória. Ocorre que, a autora/recorrente passou a dar aula no município de Vila Velha e requereu que os descontos fossem efetivados na conta vinculado ao salário do município de Vila Velha, no entanto, nos meses do outubro/21 novembro/21 os descontos não foram realizados e o boleto referente as parcelas também não foram enviados, motivo pelo qual a autora ajuizou a ação requerendo a portabilidade dos descontos para conta vinculado ao município de Vila Velha bem como danos morais.

Registra-se que a parte autora/recorrente impugna apenas e tão somente, a ausência de condenação por danos morais decorrentes da ausência de descontos referente ao mês de outubro/21 e novembro/21.

Com efeito, em que pese as alegações autor/recorrentes de que a condenação por danos morais seria devida, isso porque a autora teve que comparecer a ausência para solucionar a questão, têm-se que o mero descumprimento do envio do boleto a requerente/recorrente não gera dano moral indenizável, mormente porque já foi determinado que os descontos do contrato de nº
458168476,
fosse realizado na conta vinculado ao novo vínculo empregatício,
pelo que se vota pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ao final, registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos e se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.